Tribunal: STF
Processo: HC 263048
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Tuhan Tiehy de Carvalho Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.007.156/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE RENATO DOS SANTOS BENTO contra ato proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 49-78. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente ponderando suas condições pessoais favoráveis. 



    Aduz, ainda, a ausência de justa causa para a busca pessoal e a invasão de domicílio. 



    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. ” (www.stj.jus.br).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da medida LIMINAR para substituir a prisão preventiva, por prisão domiciliar, em razão de ser o único responsável pelos cuidados de sua filha deficiente, portadora de microcefalia, nos termos do art. 318, VI do CPP, dado o gravíssimo constrangimento ilegal perpetrado em seu desfavor, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, em especial a cautelar do inciso IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal, uma vez que são suficientes a resguardar os temores do art. 312 do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pela abordagem pessoal ilegal, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, não sendo Vossos entendimentos, requer a nulidade a partir da busca domiciliar ILEGAL, realizada sem fundada razão e sem autorização (tanto judicial quanto do morador), COMO MEDIDA DA MAIS PURA CRISTALINA JUSTIÇA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto a mencionada falta de justa causa para a abordagem e busca pessoal, bem como invasão domiciliar, verifico não assistir razão à defesa. 



    In casu, extrai-se dos autos que os policiais militares, no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta parada próximo a tubulações de concreto para esgoto e, ao averiguar, teriam se deparado com o agravante saindo do mato, com uma sacola preta nas mãos. Diante das fundadas suspeitas, os agentes abordaram o acusado e ao realizar a busca pessoal encontraram com ele 8 sacos plásticos transparentes contendo 635,2 gramas de cocaína. O agravante ainda, teria informado que faria a distribuição para a venda no bairro Dom Bosco e que teria assumido essa função após a prisão de seu irmão e que as drogas a ele pertenciam, declarando, ainda, que em sua residência haveria dinheiro proveniente do tráfico. Foi quando os policiais decidiram ir até a residência e durante buscas encontraram a quantia de R$ 2.611,00 sobre a pia da área de lazer, além de um aparelho celular no sofá da sala - fl. 56. Desse modo, dos fatos acima relatados, como consignado pela Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e busca domiciliar, inexistindo, portanto, a flagrante ilegalidade apontada pela defesa. 



    [...]



    Passo, agora, ao exame da alegada falta de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida, a saber, 635,2 gramas de cocaína, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar - fl. 80. 



    [...]



    Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que o acusado é reincidente específico e possui maus antecedentes, fator que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva - fl. 80. 



    [...]



    No tocante à possibilidade da concessão da prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, vale consignar que tal benefício não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o direito, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. In casu, como bem destacado pela corte de origem, "não há qualquer comprovação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados da filha ou que seja seu único responsável" - fl. 76, não havendo, assim, a ilegalidade apontada pela defesa. Nesse sentido: AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 978.225 /AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 10/6/2025. (eDOC 8).



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual.



    Não é o caso dos autos.



    Destaque-se que a jurisprudência do STF tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento objetivo suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).



    Ao contrário do afirmado pela impetrante, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida.



    Quanto à prisão preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Nada a reparar.



    Quanto à prisão domiciliar, os autos informam que o paciente não demonstrou ser o único responsável por sua filha, razão por que é indevida a requerida concessão.



    Por fim, eventual nulidade na invasão domiciliar em nada altera o deslinde do feito, porquanto a apreensão de 635 gramas de cocaína ocorreu antes do referido ingresso.



    Eventual nulidade não alcança atos praticados antes dela, mas a partir dela.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente